Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003409-42.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA VIEIRA, JOSÉ MARIO PEREIRA (cessionário) EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 58723382, JOSÉ MARIO PEREIRA requer a habilitação nos autos, por ser cessionário de precatório, vinculado à presente execução, quanto ao crédito da exequente MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA VIEIRA, no importe de R$15.072,99 (quinze mil e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme procuração pública de subcessão de escritura pública de cessão de direitos (id 58723391) e escritura pública de cessão de direitos (id 58723390). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL esclareceu que o Sr. JOSÉ MÁRIO PEREIRA é cessionário de apenas uma parte do valor do PCT, qual seja, 50% do crédito objeto da escritura de cessão, pugnando, portanto, que não seja acolhida a habilitação nos termos em que requerida (id 63040473). Determinei a intimação de JOSÉ MARIO PEREIRA para se manifestar, o qual, contudo, intimado pessoalmente, na pessoa de uma de suas procuradoras (id 65648585 e 66541913), quedou-se inerte. Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 100, §13, autoriza a cessão, total ou parcial, de créditos representados em precatório a terceiros, “independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o”. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Importante registrar que o consentimento do devedor é expressamente dispensado, bastando mera comunicação ao Juízo da execução e ao credor, conforme §14 do mesmo dispositivo legal: “A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021) No campo processual, o cessionário pode prosseguir com a execução, conforme autorização expressa no inciso III do §1o do art. 778 do Código de Processo: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; Por outro lado, demonstrado pelo DISTRITO FEDERAL que o valor cedido não é o constante da petição de id 58723382, mas sim o percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme escrituras juntadas pelo próprio peticionário, devendo ser observado este percentual para fins de cessão de direito. Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para admitir a habilitação requerida em id 58723382, somente na proporção de 50% do valor constante da petição, como consta da procuração pública de subcessão de escritura pública de cessão de direitos (id 58723391, p. 3), a qual corresponde ao valor de R$7.536,49 (sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), permitindo, assim, o ingresso do cessionário neste feito executivo, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento, observando-se as condições e os valores estampados nos documentos de id 58723391 e 58723390. Feitos os registros necessários, aguarde-se a comunicação, pela COORPRE, do pagamento integral da requisição de precatório, oportunidade em que o feito deve então retornar concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator